Tribunal: TJMT
Processo: 1004470-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004470-45.2021.8.11.0000
AÇÃO ORIGINÁRIA: 0000277-83.2020.8.11.0082
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 000277-83.2020.8.11.0082, proposta pelo Recorrido, indeferiu o pedido de inclusão da União e do Estado de Mato Grosso no polo passivo do presente feito e, por consequência, não reconheceu a incompetência absoluta da alusiva Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a presente Ação Coletiva.
Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão judicial não deve prosperar, visto que a proteção das “obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos”, prevista no artigo 23, III, da Constituição da República é realizada, de forma conjunta, pela União, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, sem qualquer hierarquia e(ou) primazia entre os Entes Federativos.
Aduz, que não há como afastar, ou excluir, a responsabilidade da União e do Estado de Mato Grosso em conservar o imóvel, local onde funcionou a Gráfica Pepe, no Centro Histórico desta Capital, já que o bem foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN –, que adotou, exclusivamente, todas as medidas necessárias à sua conservação e proteção, sem qualquer participação do Poder Público Municipal.
Sustenta, o Agravante, em síntese, que a decisão recorrida lhe impõe ônus excessivo, já que o obriga a arcar, financeiramente, com a vigilância e proteção patrimonial de imóvel tombado como patrimônio histórico, em meio a uma pandemia, momento em que os recursos financeiros públicos são destinados, prioritariamente, à saúde.
Defende que a probabilidade do direito e o periculum in mora foram demonstrados, devendo, por isso, ser concedido o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 000277-83.2020.8.11.0082, proposta pelo Recorrido, indeferiu o pedido de inclusão da União e do Estado de Mato Grosso no polo passivo do presente feito.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
No caso em exame, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face do Município de Cuiabá, visando à proteção do imóvel onde funcionou a Gráfica Pepe, tombado pelo IPHAN.
É sabido que, por força do disposto no artigo 23, incisos III e IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, a promoção das medidas necessárias à conservação do bem tombado pode ser feita por quaisquer dos entes, conjunta ou separadamente. Veja-se:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
I – (...);
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
Nota-se que o texto constitucional não deixa dúvidas de que cabe a todos os entes públicos – União, Estado, Distrito Federal e Municípios – a adoção de medidas para a conservação, recuperação e restauração de imóvel tombado.
Na hipótese, contudo, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo e não, necessário, abrindo-se ao autor a possibilidade de demandar em face de qualquer um dos entes públicos, isoladamente ou em conjunto.
Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – BEM TOMBADO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – REJEITADAS – CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBICO – REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RECURSO NÃO PROVIDO – A Constituição Federal em seu art. 23, I, dispõe da responsabilidade dos entes da federação em conservar bem tombado, ainda que seja de propriedade de particular –- A natureza da relação jurídica discutida nos autos não implica em litisconsórcio necessário e sim facultativo. (TJ-MG - AI: 10000170152862002 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, data de julgamento: 17/05/2018, Câmaras Cíveis/8a Câmara Cível, data de publicação: 18/05/2018) (Destaquei).
Nessa quadra, ausentes os pressupostos processuais, INDEFIRO o pedido de suspensão postulado.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.